Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-49.2015.8.11.0096
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000055-49.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIERME MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.172.771-88 (APELADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL ADMITIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE APÓS TRANSCURSO DE TEMPO DE 02 ANOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO –

CONSTATAÇÃO TARDIA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando o transcurso do tempo de prova, sem revogação durante o seu período, caberá a extinção da punibilidade nos termos do art. 89,§ 5º da Lei 9.099/90, de modo que a situação do caso concreto é suficiente para afastar a possibilidade de revogação do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba (Ação Penal Cód. 74315), que
declarou extinta a punibilidade
de JULIERME MOREIRA DOS SANTOS nos termos do art. 89, §5º, da Lei nº 8.009/1995.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer a reforma da sentença que extinguiu a punibilidade do apelado, para que seja dado prosseguimento na ação, revogando o benefício (sursis), alegado verbis
:
“...o mero decurso do prazo do Sursis processual não pode ser tido como causa suficiente a dar ensejo À extinção da punibilidade, tendo em vista os demais requisitos imposto que foram inobservados”
(Razões pags. 195/198-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo improvimento recurso acusatório (Contrarrazões pags. 204/208-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA,
em preliminar
, postulou pelo recebimento do recurso de apelação como recurso em sentido estrito (princípio da fungibilidade);
no mérito
é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 221/226-PDF).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

O douto Procurador Geral de Justiça,
destaca que houve equívoco na interposição do recurso adequado
, haja vista ter o Ministério Público de primeiro grau interposto recurso de apelação, quando o previsto em lei é o recurso em sentido estrito, como preconiza no artigo 581, VIII, do Código de Processo Penal.

De fato, a decisão que extingue a punibilidade possui natureza de sentença terminativa de mérito, uma vez que
“põe fim a relação processual mediante julgamento de mérito, sem, todavia, condenar ou absolver o acusado”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2ª ed. Juspodivm, Bahia: 2014. p. 1424),
ainda ressalta, que
“Especificamente quanto à absolvição sumária
com base em causa extintiva da punibilidade
, como tal decisão não tem natureza absolutória, mas sim declaratória, pensamos que
o recurso correto seja o RESE, com fundamento no art. 581, VIII,
do CPP.”

O art. 92 da Lei nº 9.099/95 prevê a aplicação subsidiária do CPP, que tratando da matéria em seus arts. 581, VIII e 593, II, do CPP dispõem, respectivamente, que:

“
caberá recurso, no sentido estrito
, da decisão, despacho ou sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo
, extinta a punibilidade.”

“caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias, das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.”

Desse modo,
a extinção de punibilidade é expressamente prevista no rol de decisões impugnáveis via Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, de modo que a apelação não é o recurso a ser intentado no presente caso.

Assim, considerando a tempestividade, em face de interposto no mesmo prazo, não há óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para o RESE e RAC., (arts. 586 e 593 do CPP), não verificando má-fé por parte do Ministério Público, em homenagem ao princípio da economia processual,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO
contra decisão que extingue a punibilidade e o
recebo como sendo Recurso em Sentido Estrito
.

Passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 03/01/2015, por volta das 22h55min, na BR 163, km 946 (em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal), sentido decrescente, no município de Nova Santa Helena, o apelado JULIERME MOREIRA SILVA
foi flagrado conduzindo motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Em 24/08/2017
foi realizada audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo
pelo Ministério público,
tendo o acusado aceito todos os seus termos, pelo prazo de 02 anos.

Decorrido o prazo,
o juízo originário declarou a extinção da punibilidade do apelado sob o argumento de que

“...se infere dos autos, decorreu o prazo de quase 04 (quatro) anos, sem que tenha havido a revogação do benefício, portanto, muito além do prazo fixado para suspensão do processo e cumprimento das condições aceitas pelo beneficiário. (...) se restou ultrapassado o prazo de suspensão sem qualquer notícia da ocorrência de uma das causas de revogação indicadas no dispositivo supracitado, a conclusão que se extrai é a de que , sem interrupção/revogação, decorreu o tempo outrora estabelecido.”
(pag. 191/193-PDF).

Recorre o Ministério Público
, para que a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido seja anulada, retornando o prosseguimento do feito, sob os seguintes fundamentos:

“Conforme verificado nos autos, o apelado compareceu em juízo 06/11/2017 (pag. 154). 09/01/2018 (pag. 157) etc... estando faltantes os meses de dezembro de 2017, abril, junho, outubro, novembro e dezembro de 2018 e, fevereiro e abril de 2019.

A ausência do comparecimento em juízo nos meses faltantes não foi justificada pelo apelado.”
(Razões pag. 196-PDF).

A pretensão ministerial não deve prosperar.

Segundo se verifica nos autos,
a suspensão condicional do processo se deu pelo período de 02 anos, e teve início em
24/08/2017
,
tendo o apelado deixado de cumprir integralmente a obrigação consistente em comparecer em juízo,
estando faltantes os meses de dezembro de 2017, abril, junho, outubro, novembro e dezembro de 2018 e, fevereiro e abril de 2019, os quais não foram justificados pelo apelado.

Nota-se que do período de 02 anos, o recorrido faltou apenas 08 meses, tendo comparecido 16 vezes em juízo. Denota-se ainda que não há questionamento do Ministério Público quanto as demais obrigações impostas.

O descumprimento apontado pelo apelante, qual seja, a ausência de comparecimento pessoal,
mensal e obrigatório em Juízo, para informar e justificar atividades,
não é motivo para vedar a decisão atacada que extinguiu a punibilidade, notadamente porque, caberia ao órgão ministerial, em momento oportuno, fiscalizar e zelar para o efetivo cumprimento das condições assumidas em audiência pelo apelado
, de modo que a revogação deveria ser requerida de imediato, e não somente após o período de suspensão do processo, depois de requerido pela defesa do recorrido a extinção da punibilidade, como se constata da decisão impugnada – pag. 191/193.

Ora, se a defesa não tivesse requerido a extinção do feito o Ministério Público, fiscal da lei, estaria inerte até quando

A propósito, o art. 89 da lei 9.099/90, em seu parág. 5º destaca que uma vez expirado o prazo, sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade,

verbis
:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 5º
Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
”

(LEI 9.099/95).

Nessa toada, bom ainda observar julgado do TJMG, no RESE 1005609217150500, de que
“...
à luz do princípio da legalidade
, não se pode estipular, em prejuízo do réu, requisitos que não se encontram previstos em lei para a declaração de extinção da punibilidade. Por conseguinte, se não houve revogação do benefício durante o prazo fatal do período de prova, ao final deste caberá ao Juízo apenas declarar extinta a punibilidade do agente.”
(2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes,
Data de Julgamento: 06/05/2021).

A doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE, em complemento assim leciona, verbis:

"
Expirado o período de prova sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade,
diz o art. 89, § 5º. Não tomou o legislador a cautela de prorrogar o prazo, possibilitando a verificação do cumprimento das condições durante esse lapso de tempo. Assim, mesmo que se comprove não ter havido a reparação do dano injustificado ou de ter sido instaurada ação penal por crime ou contravenção,
a revogação não será possível se o prazo da suspensão já se encerrou.
Não diz a lei que se possa revogar a suspensão por fato ocorrido antes de findo o período de prova e sim que a revogação não pode ocorrer após o término do prazo."
(Juizados Especiais Criminais; Comentários, Jurisprudência, Legislação - 3ª ed. - São Paulo; Atlas, 1998, p. 181).

No contexto, transcorrido o período de prova sem a revogação da suspensão condicional do processo, deve ser declarada extinta a punibilidade por força do disposto no § 5º do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Ademais, não há qualquer notícia que houve descumprimento das demais obrigações impostas ao apelado, em especial as chamadas obrigações obrigatórias e, ainda que o comparecimento em Juízo tenha sido irregular, demonstrou seu desígnio de adimplir com a obrigação,
até porque das razões do Ministério Público (pag. 196-PDF) denota-se que o apelado se apresentou em mais da metade das oportunidades previstas, contando com apenas 08 (oito) faltas no decorrer de dois anos.

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DECISÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 89, § 4°, DA LEI Nº 9.099/95 – DILIGÊNCIA REQUERIDA EXTEMPORANEAMENTE - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DEPOIS DE DECORRIDO O PERÍODO DE PROVA IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. A revogação da suspensão condicional do processo deve ser requerida de imediato e durante o período de prova, caso contrário, o juiz declarará extinta a punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, cabendo ao Ministério Público fiscalizar, zelando para o efetivo cumprimento das condições relevantes assumidas em audiência.”
(RESE nº 33026/2014 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva –
17.12.2014).

(TJMG)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSTULADOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MIGRAÇÃO DO DIREITO NACIONAL DO JUS PUNIENDI RETRIBUTIVO PARA O RESTAURATIVO -
CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES – JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Embora seja possível a revogação do benefício após o decurso do período de prova, não se justifica a medida, por violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas porque não compareceu em juízo em todas as oportunidades determinadas na proposta, tendo cumprido regiamente as demais condições que lhe foram impostas
.”
(RSE 1685590-45.2009.8.13.0479) (N.U 1001218-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020,
Publicado no DJE 08/05/2020).

(TJMG)
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - DECURSO DO PRAZO SEM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - O descumprimento das condições da suspensão condicional do processo deve ser analisado durante o período de prova. - Conforme texto expresso do art. 89, § 5º Lei nº 9.099/95, uma vez decorrido o período de prova do sursis processual sem revogação do benefício, forçosa a extinção da punibilidade do beneficiário. (...)
(RESE: 10056092171505001 Barbacena, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 14/05/2021).

A vista do todo exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público, mantendo a decisão que declarou extinta a punibilidade de JULIERME MOREIRA DOS SANTOS nos termos do art. 89, §5º, da Lei nº 8.009/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021